Tribunal: TJDFT
Processo: 0003135-64.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, além do prejuízo material mínimo, há que se reconhecer também a ofensividade mínima da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se deu no caso concreto.

2. Recurso conhecido e desprovido.